Tribunal: TJMT
Processo: 1036280-95.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036280-95.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 020.691.611-61 (APELANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA - CPF: 003.069.721-23 (ADVOGADO), LOJAS DONA DO LAR LTDA - CNPJ: 14.459.063/0003-87 (APELADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), THENILY SILVA DAVIM - CPF: 053.158.811-48 (ADVOGADO), LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.166.372/0001-55 (APELADO), CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS - CPF: 862.549.606-72 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO EM APARELHO CELULAR RECÉM ADQUIRIDO –
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida
que, apesar de impugnada, aponta que o defeito apresentado no aparelho celular é devido à oxidação decorrente da infiltração de líquido – mau uso
.

II -
Inexistindo nos autos prova mínima de responsabilidade das requeridas acerca do defeito apresentado pelo produto recém adquirido, não há que se falar no dever de indenizar
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por WILSON JOSÉ DE ALMEIDA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea grande, que, nos Autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais com Restituição de Quantia Paga, de n. 1036280-95.2022, ajuizada em face de LOJAS DONA DO LAR e LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, julgou improcedente a pretensão inicial e, via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a demandante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

A apelante alega que o Laudo Técnico apresentado pelas apeladas deve ser desconsiderado, ao argumento de que além de inexistir a qualificação técnica do subscritor, não há garantia de que as fotos do aparelho constantes no laudo se trata do mesmo aparelho adquirido por ele. Fala que dada a sua hipossuficiência, deve ser determinada a inversão do ônus da prova a seu favor.

Afirma que, ao revés do que entendeu o juízo singular, houve a impugnação específica em relação ao laudo técnico apresentado pelas requeridas.

Aduz que a recalcitrância das apeladas em solucionar o problema do aparelho celular defeituoso, caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões da LG Eletronics do Brasil Ltda apresentadas à id. de n. 223922185.

Certificado o decurso do prazo para a Loja Dona do Lar apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 225609653)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o requerente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais com restituição de quantia paga, narrando que na data de 13/11/2020 adquiriu junto à loja Dona do Lar Ltda (1ª requerida) um smatphone, marca LG (2ª requerida), modelo K22, com 64 GB de memória interna e 3GB de memória RAM, tela 6.2 polegadas Titanium, no valor de R$ 1.199,00 (mil, cento e noventa e nove reais).

Disse que, com poucos dias de uso, o aparelho passou apresentar vício ao realizar carga da bateria, às vezes demorava muito e, em outras oportunidades, carregava com extrema rapidez, porém, descarregava rapidamente.

Falou que se deslocou até a loja para solucionar o problema, entretanto, foi informado de que era normal, uma vez que se tratava de aparelho novo.

Narrou que, passados alguns dias, o aparelho, mesmo com a carga completa, permanecia ligado somente por uma ou duas horas, até que parou de funcionar.

Relatou que entrou novamente em contato com a requerida loja Dona do Lar, ocasião em que o aparelho, na data de 12/01/2021, foi enviado para assistência técnica em Brasília, sendo recebido no dia 15/01/2021.

Disse que, decorrido o prazo para conserto, retornou ao estabelecimento comercial, momento em que foi informado de que nada poderia ser feito, haja vista que o aparelho apresentou defeito decorrente de mau uso.

Com essas narrativas, postulou pela reparação pelos danos morais e materiais experimentados.

Em suas defesas, ambas requeridas rechaçaram os argumentos do requerente alegando que o defeito apresentado era decorrente do mau uso do aparelho (infiltração de líquido) – trouxe aos autos laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada LG.

Depois de impugnada a contestação, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que as requeridas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide e, por sua vez, o requerente, além de postular pelo julgamento antecipado da lide, também manifestou no sentido de que se fosse de interesse do Juízo, que determinasse a realização de perícia técnica, às expensas das requeridas.

Depois de designada perícia, o autor interpôs embargos de declaração, apontando vício de erro material, ao argumento que não requereu a produção de prova pericial, sendo o recurso acolhido e provido.

Após, sobreveio sentença de improcedência da ação, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo, isso porque, o requerente ora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, embora deferida a inversão do ônus da prova, caberia ao autor ao menos produzir prova mínima capaz de demonstrar que o defeito apresentado no aparelho celular era de culpa exclusiva das requeridas.

Ora, deveria o demandante, mediante realização da perícia técnica judicial, demonstrar a existência de irregularidades no produto recém adquirido, o que somente não ocorreu devido à renúncia ao direito de produção de provas – julgamento antecipado da lide.

Com efeito, as simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer elemento probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pela requerida que, apesar de impugnada, aponta que o defeito apresentado no aparelho celular é devido à oxidação decorrente da infiltração de líquido – mau uso. (id. 223921690)

Nesse contexto, ante a ausência de prova mínima de responsabilidade das requeridas acerca do defeito apresentado pelo produto recém adquirido, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pelo apelante.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - MAU USO OU USO INDEVIDO DA MÁQUINA PELO PROPRIETÁRIO - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA CONCESSIONÁRIA - ART. 373, INCISO I DO CPC/15 - DEVER DE REPARAR AUSENTE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Os artigos 186 e 927 do Código Civil assim estabelecem.

2 - A perícia considerou que os problemas que ocorreram, foram em função da utilização e operação que o trator exercia, pois após a mudança do procedimento de carregamento o trator não apresentou mais problemas conforme relato do autor e proprietário.

3 - Não havendo provas do alegado vício oculto, inexiste obrigação da vendedora arcar com os eventuais danos suportados pelo adquirente. Compete ao autor, a comprovação do alegado na exordial (art. 373, inciso I do CPC/15), não se desincumbindo a demonstrar a existência de vício oculto (fabricação e manutenção) da máquina agrícola.

4 - Em se tratando de problemas relacionados a funcionalidade de máquina, entendo que a prova técnica possui maior prevalência sobre as outras, mesmo ante a eventual produção testemunhal, visto que, mesmo em laudo pericial, há também a realização de oitiva das partes envolvidas a consubstanciar ao expert das condições exigidas a conhecer a realidade dos fatos dos autos.

5 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido. (N.U 0002598-94.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional pelo patrono da recorrida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024